Tribunal: TJDFT
Processo: 0722449-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722449-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINGON IND. COM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: CIDADE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela PINGON INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0712150-70.2018.8.07.0001), ajuizado pela CIDADE ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. A decisão combatida rejeitou o pedido cautelar e determinou o prosseguimento da expropriação do imóvel, objeto de penhora (ID 129919752 – dos autos da origem): “Trata-se de pedido cautelar de suspensão de leilão do imóvel situado na Rua Silva Vale, no 620, Tomaz Coelho, Rio de Janeiro/ RJ, sob alegação de: i) avaliação defasada; ii) erros no edital; necessidade de intimação do representante legal de menor incapaz; iii) nulidade do edital; iv) preservação da empresa. Ao final, pretende a sustação do leilão e, subsidiariamente, a substituição da penhora. A princípio, foi aberta vista para a parte contrária se manifestar, mas, compulsando com cuidado, verifiquei que o leilão ocorrerá na data de hoje, de modo que não há tempo hábil para o contraditório sem eventual perecimento do direito vindicado. Decido. Avaliação do imóvel A avaliação do imóvel (ID 107793436) foi homologada em fevereiro (apenas cinco meses atrás), tendo em vista a ausência de manifestação da parte no prazo concedido (ID 114234748). O tema também foi enfrentado na decisão de ID 121387628, de modo que se encontra precluso. Imperioso registrar que o leilão não ocorreu em data anterior por causa das diversas tentativas frustradas da parte executada de evitar a expropriação do bem. Erros no edital Estabelecido que os métodos de avaliação são matéria preclusa, não há como considerar a existência de falhar no edital utilizando as informações contidas na avaliação apresentada e homologada, em razão da preclusão pro judicato. Intimação de incapaz O bem penhorado pertence à sociedade, razão pela qual esta é quem deve ser intimada, sendo desnecessária a intimação de cada sócio (ou seus sucessores) de forma individualizada. Nulidade do edital Também nesse ponto, pretende a executada o reconhecimento de nulidade considerando os sucessores de um dos sócios da sociedade empresária, o que é inadequado, uma vez que o imóvel pertence à sociedade. Desse modo, não há aplicação do disposto no art. 896, CP. Por fim, é certo que o pedido de suspensão do leilão foi levado à instância superior, onde foi indeferido o pedido liminar, de modo que não cabe a este Juízo decidir de forma contrária. Conclusão Diante disso, rejeito o pedido cautelar e determino o prosseguimento da expropriação do imóvel situado na Rua Silva Vale, no 620, Tomaz Coelho, Rio de Janeiro/ RJ, nos termos do edital de ID 126804695.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja sobrestada a decisão combatida, suspendendo a praça marcada para o dia 07/07/22, às 13h10; b) preliminarmente, a anulação da decisão atacada por ausência de fundamentação; e c) no mérito, caso superada a questão, a reforma da decisão a fim de que os bens ofertados (produzidos pela própria empresa) sejam aceitos como garantia da execução, em prestígio ao princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo anulado o edital publicado em 08/06/22. Sustenta, de início, que a decisão se limita a empregar conceito jurídico indeterminado sem explicar o motivo concreto de sua incidência na causa (art. 489, §1o, II, do CPC). Narra que quanto ao argumento do Juízo a quo de que a decisão em relação à avaliação do imóvel está preclusa, merece destaque o fato de que foi juntado aos autos uma avaliação atualizada do bem demonstrando a discrepância no valor do imóvel levado a leilão, sendo apresentada uma nova prova, razão pela qual não há motivos para se falar em preclusão. Relata que a execução deve ser realizada em observância da menor onerosidade do devedor, princípio que foi violado pela decisão proferida. Diz que as obrigações devem ser honradas, todavia, não pode o devedor arcar com prejuízos inenarráveis como uma avaliação de imóvel efetuada há quase 1 ano, em uma situação econômica de alta inflacionária de quase 2 dígitos anuais. Afirma que para que a avaliação fosse válida deveria ser realizada uma avaliação atualizada do bem, através de profissional habilitado, como realizado no auto de avaliação de ID 139432829. Entende que o laudo por ela juntado comprova que houve majoração do valor do imóvel, fato que foi ignorado pelo juízo da origem. Defende que a nova avaliação deve ser feita por um Oficial de Justiça com capacidade técnica para elaboração de laudo (art. 870 do CPC). Aduz que o valor que representa um preço mínimo para o imóvel se afasta da avaliação feita pelo Juízo a quo, o que lhe prejudica. Alega a existência de erros no edital como: a) ausência de descrição detalhada do edital (falta de todas as características do imóvel: avaliação do bem, localização do imóvel, estado de conservação, valor de avaliação e valor mínimo de venda); b) necessidade de intimação da representante legal da menor incapaz (tendo em vista que o sócio majoritário da Pingon, Roberto Benetic Gimena é falecido desde 2009); c) ausência de previsão de que o imóvel só poderia ser arrematado se o lance alcançasse 80% do valor da avaliação, sob pena de caracterizar preço vil (arts. 896 e 903, §1o, I, do CPC), pois o Juízo determinou o valor da avaliação ou 50% do valor da alienação. Destaca que a primeira praça foi marcada para 04/07/22, às 13h10, contudo, o imóvel não foi arrematado. Relata que com a ocorrência da segunda praça em 07/07/22, às 13h10, em caso de arrematação do imóvel, a empresa deixará de existir, tendo em vista que o bem foi avaliado erroneamente em R$ 1.800.000,00, quando em verdade está avaliado em R$ 3.522.272,70, e o crédito da parte contrária é de R$ 378.464,33. Ou seja, o valor da dívida não chega a 10% do valor da avaliação do imóvel. Discorre que tendo em vista a possibilidade de substituição do bem penhorado pela agravada é possível a indicação à penhora dos seguintes bens compatíveis: elementos de torre de Grua Pingon (composto por 2 painéis laterais, 2 cruzamentos superiores, 2 cruzamentos inferiores e 1 diagonal). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo não foi recolhido, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 118568062). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO É cediço que compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. Importa acrescentar que o juiz deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC, isto é: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. Em que pese a alegação da agravante, o próprio art. 489, §1o, II, III e IV, do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando: a) empregar conceitos jurídicos indeterminados, b) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e c) deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Vejamos: “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” A explicação que melhor se coaduna com esse preceptivo legal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos ou argumentações lançadas pelas partes, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Com efeito, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. No caso dos autos, a decisão, apesar de concisa, é clara ao declinar os motivos pelos quais rejeitou o pedido cautelar. Trata-se de decisão judicial concisa, que não se confunde com a desprovida de fundamentação. A primeira é nula por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A segunda, no entanto, mesmo sucinta, reúne elementos que lhe dão sustentação. Desta feita, o magistrado fundamentou devidamente a decisão, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos e resolvendo a questão nos moldes em que lhe foi apresentada. De outro lado, a valoração judicial dos fatos que resulta na improcedência da pretensão da parte não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. Portanto, a preliminar deve ser afastada. DA LIMINAR Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de parcial procedência que decretou a resolução do contrato de compra e venda de equipamento (elevador cremalheira – Modelo EP - 06) firmado entre as partes, e condenou a ré a restituir as prestações pagas pela autora no valor de R$ 64.800,00, bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 45.145,00 e honorários de sucumbência de 10% do valor da condenação. De início cabe ressaltar que foi realizada avaliação judicial do imóvel, objeto de penhora, que resultou no valor de R$ 1.800.000,00 (ID 107793436). A referida avaliação foi homologada em 01/02/22 (ID 114234748), ocorrendo sua publicação no DJe de 03/02/22 (ID 114458430). Ou seja, tem apenas 5 meses que o imóvel teve sua avaliação homologada. Em 09/02/22 foi proferido despacho (ID 115052888) determinando que a parte exequente se manifestasse sobre o pedido da executada para substituição da penhora da sede da empresa pela porcentagem de 5% do faturamento mensal da empresa (ID 114889546), tendo a autora se manifestado pela recusa da proposta (ID 115665705). No ID 116314769 adveio novo despacho, determinando a manifestação da executada sobre a petição da exequente, que informou que aceitaria a substituição da penhora desde que o pagamento fosse em juízo com depósito de 30% do valor do débito e o restante por parcelamento legal, devendo o bem ficar em garantia até a quitação da dívida. Ocorre que a executada se manifestou nos autos informando que não teria condições de realizar o pagamento de 30% do valor da dívida, nem o parcelamento (ID 116871297). Dessa forma, foi determinado que, não havendo interesse da parte exequente na substituição da penhora, os atos expropriatórios deveriam prosseguir (ID 116889167). Assim, a parte exequente acabou requerendo que o bem imóvel fosse levado a leilão (ID 117239599). Com efeito, o juízo a quo se manifestou no sentido de que os autos estariam aptos a leilão, e, que, caso o bem fosse alienado em primeiro leilão o seria pelo valor da avaliação e em segundo lugar por valor não inferior a 50% da avaliação (ID 118359226). A partir disso é possível verificar que não há como ser feita nova avaliação do bem, tendo em vista que transcorreu apenas o prazo de 5 meses da homologação da avaliação realizada por perito do juízo, não sendo possível verificar qualquer defasagem apontada. Quanto aos erros do edital, esta matéria encontra-se preclusa, uma vez que o referido instrumento deveria ter sido impugnado logo após sua publicação, o que não foi feito. Além disso, não existe razão para que seja realizada intimação pessoal de todos os sócios ou seus sucessores, tendo em vista que o imóvel penhorado é pertencente à sociedade como um todo, devendo ser ela intimada. Nesse sentido, não há qualquer nulidade no edital publicado, também não sendo possível verificar qualquer impedimento à realização do leilão marcado. Cabe ressaltar que nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC, não será aceito lance que ofereça preço vil, este considerado como inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e, caso não estipulado, será considerado aquele inferior à 50% da avaliação: “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. Nesse sentido, a fixação do preço mínimo para alienação em hasta pública em percentual superior a 50% não representa violação ao art. 891, parágrafo único, do CPC, sendo relevante destacar que o magistrado a quo resguardou que o referido lance mínimo fosse aplicado apenas em segunda hasta (valor não inferior a 50% da avaliação), caso não fosse bem sucedida a primeira tentativa. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar requerido. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 07 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator